Tribunal: TJBA
Processo: 8003651-87.2025.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003651-87.2025.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIELSON DE OLIVEIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
LEONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL.
PRELIMINAR REJEITADA POR TRATAR DE ASSUNTO ESTRANHO AO CASO CONCRETO.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. VALOR REDUZIDO UTILIZANDO-SE COMO PARÂMETRO A TABELA ESPECÍFICA DE HONORÁRIOS REFERENTA A DEFENSOR DATIVO DE MINAS GERAIS. OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº. 984 DO STJ.
REJEITADA A PRELIMINAR.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I – CASO EM EXAME

1
– O Estado da Bahia
foi condenado
ao pagamento de R$
5
.000,00

a título de honorários advocatícios, arbitrados em favor d
o
Defensor

Dativ
o
nomead
o
pelo Juízo criminal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– Em suas razões recursais, p
reliminarmente,
o Estado da Bahia
argui nulidade do capítulo da sentença que
o
condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública do Estado da Bahia para atuar em processos da competência do Tribunal do Júri
, além de sustentar inobservância
a
o Tema Repetitivo nº. 984 do Superior Tribunal de Justiça
.
No mérito, alega que o magistrado não poderia nomear Defensor Dativo, cuja indicação caberia, sucessivamente, à Defensoria Pública e à Seção ou Subseção da OAB. Além disso, assevera que o defensor nomeado pelo juiz deve, necessariamente, utilizar-se da via ordinária, na esfera cível, para constituir eventual crédito contra a Fazenda Pública. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do valor dos honorários arbitrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
-
Inicialmente, cumpre observar que a preliminar de nulidade acerca da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública do Estado da Bahia para atuar em processos da competência do Tribunal do Júri deve ser afastada, tendo em vista o fato delitivo examinado nos autos consistir na prática do crime previsto nos
art
.
16, §1º, IV,
da Lei nº. 1
0.826
/0
3
, matéria estranha ao referido Conselho de Sentença.

4
-
Ver
ifica-se que o art. 22, §1º, da Lei 8906/94, não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação do Estado em assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência jurídica pela Defensoria Pública, cabendo ao magistrado arbitrar seu valor, observando alguns critérios, como os valores estipulados na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil da
respectiva Seccional
.

5
- Quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, §3º, da Lei n
º
. 1.060/50, prevê que o causídico será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos.

6
-

Nos termos do Tema Repetitivo nº 984, a utilização da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção da Bahia, não é obrigatória,
inexistindo uma lista específica de valores relacionados à atuação do defensor dativo.
Diante disto e considerando as peculiaridades do caso concreto,
consistindo a atuação d
o
defensor
dativ
o

na apresentação da
defesa prévia
e de alegações finais,

além de comparecimento
na
s
assentada
s
,
conclui-se que o valor arbitrado é excessivo e, assim, deve ser reformado para um
quantum
mais adequado, reduzindo-o para

R$1.
621,70
, correspondente ao montante previsto na tabela específica de honorários adotada no Estado de Minas Gerais para advogados Dativos, ora utilizada como parâmetro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
-
Por todo o exposto, rejeitada a preliminar, julga-se pelo provimento parcial do presente recurso.

Dispositivos relevantes citados:
art
.
1
6, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/03
;
art. 22, §1º, da Lei nº. 8906/94;
art. 5º, § 1º, da Lei nº. 1.060/50; art. 263 do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
– Tema Repetitivo nº. 984;
REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
19/12/2018;
AgInt
no REsp n. 1.872.187/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 27/2/2023.

REJEITADA A PRELIMINAR.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

APELAÇÃO Nº.
800
3651-87.2025.8.05.0170
-
MORRO DO CHAPÉU
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
800
3651-87.2025.8.05.0170
da Comarca de
Morro do Chapéu
/BA, sendo Apelante
o
ESTADO DA BAHIA e Apelad
o

o
Dr.

L
EONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO

(OAB/
BA
Nº.

6
3.689
).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rechaçar a
s
preliminar
es
arguida
s
, para conhecer e julgar pelo parcial provimento do recurso,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)